Tribunal: STF
Processo: HC 253341
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA ESPECIAL (ART. 16 DA LEI 11.340/2006). IMPOSSIBILIDADE DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE O JUÍZO CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes denunciados pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal). O paciente EDER GONÇALVES DE ABREU também foi denunciado pelo delito de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se renúncia ao direito de representação por parte da vítima. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 16 da Lei 11.343/2006 estabelece que, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, a renúncia somente será admitida se realizada em audiência especialmente designada para tal fim, perante o juiz, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 



    4. Nos termos do decidido por esta SUPREMA CORTE, “apenas a ofendida pode requerer a designação da audiência para a renúncia à representação, sendo vedado ao Poder Judiciário designá-la de ofício ou a requerimento de outra parte” (ADI 7267/DF, Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2023). 



    5. Estando a decisão impugnada amparada em decisão do Pleno do STF e diante da inviabilidade de reexame de fatos e provas nesta via processual, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.